Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-63.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000519-63.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: JORGE ROBSON GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. EXERCÍCIO EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. DIREITOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por ente municipal contra sentença proferida por juízo de primeira instância que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora que ocupou sucessivamente cargos comissionados na estrutura administrativa do Município, entre janeiro de 2009 e julho de 2016. Na decisão, foi reconhecido o direito da parte autora ao recebimento de verbas rescisórias, compreendendo décimos terceiros salários e férias, tanto integrais quanto proporcionais, acrescidas do terço constitucional, devidamente atualizadas e observando a prescrição quinquenal. O Município, inconformado, sustenta a nulidade da contratação em virtude da ausência de concurso público e pleiteia a improcedência integral da demanda, sob o argumento de que não há vínculo jurídico regular que justifique o pagamento de verbas além das efetivamente percebidas durante o exercício do cargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: 2.1. definir se a nomeação para cargos comissionados, ainda que sem concurso público, assegura ao servidor os direitos trabalhistas previstos constitucionalmente, inclusive as verbas rescisórias ao término do vínculo; 2.2. verificar se o ente público logrou demonstrar a quitação das parcelas remuneratórias reclamadas, a fim de afastar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A controvérsia devolvida à instância superior diz respeito à existência de obrigação por parte do Município em pagar verbas de natureza alimentar a servidor que efetivamente exerceu funções públicas, por período superior a sete anos, em cargos comissionados regularmente instituídos por lei municipal. A nomeação para cargo comissionado está expressamente prevista no ordenamento jurídico, conforme autorização do art. 37, II, da Constituição da República, sendo possível a dispensa de concurso público para funções de direção, chefia e assessoramento.

3.2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de repercussão geral de número 705140/RS (Tema 551), ao tratar da nulidade de contratos temporários celebrados sem concurso público, excepcionou os casos de cargos comissionados criados por norma legal específica, o que se verifica no presente feito, de forma que a jurisprudência consolidada naquele precedente não alcança a hipótese examinada, em que houve nomeações legítimas para cargos comissionados de livre nomeação e exoneração.

3.3. Nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição da República, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo comissionado os direitos previstos no art. 7º da Carta Magna, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas com adicional de um terço e o pagamento do décimo terceiro salário. Esses direitos têm natureza fundamental e são de observância obrigatória por todos os entes da Federação, sendo inconstitucional qualquer interpretação restritiva que exclua os servidores comissionados do seu alcance.

3.4. A prestação de serviços à Administração Pública, mesmo que decorrente de vínculo comissionado, impõe a necessidade de contraprestação remuneratória, não podendo o ente público se beneficiar do labor prestado sem o devido pagamento. Tal hipótese configuraria enriquecimento sem causa.

3.5. A existência de vínculo formal com o Poder Público exige o cumprimento dos deveres por ambas as partes, inclusive no que se refere ao pagamento das verbas rescisórias decorrentes do tempo de serviço.

3.6. O encargo de demonstrar o efetivo pagamento das verbas reclamadas incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando se trata de prova negativa, de difícil produção por parte da autora. No caso, o Município não juntou aos autos qualquer documentação comprobatória da quitação das verbas discutidas, razão pela qual incide a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, especialmente diante da ausência de impugnação específica e da inércia probatória da parte recorrente.

3.7. A sentença recorrida enfrentou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a prestação de serviços em diversos cargos comissionados vinculados à estrutura da Secretaria Municipal de Educação e ressaltando a ausência de comprovação de pagamento das verbas pleiteadas, circunstância que, aliada à natureza alimentar das parcelas, justifica a manutenção integral do decisum.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8000519-63.2017.8.05.0053
, que tem como partes

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
(apelante)

e
ANJORGE ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS
(apelada)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente